Tribunal: STF
Processo: HC 221901
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR AGENTE PÚBLICO DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Renan Rocha, advogado, em benefício de Gustavo Braga Chagas Ferreira, contra decisão do Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, em 25.10.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão pela qual rejeitados os embargos de declaração opostos contra a negativa de provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 170.650/SP.



O caso



    2. Em 13.6.2022, o paciente foi preso em flagrante “pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06”, quando trazia consigo “06 porções de Maconha, 12 porções de Crack e 73 porções de Cocaína, além de 40 reais em espécie”. O flagrante foi convertido em prisão preventiva, na mesma data, pelo juízo da Vara de Plantão da comarca de Itapecerica da Serra/SP.



    3. Em 21.6.2022, o paciente foi denunciado pela prática daquele crime (Ação Penal n. 1501085-37.2022.8.26.0628), tendo a denúncia assim descrito os fatos que originaram a prisão:



    “Segundo apurado, na data dos fatos, GUSTAVO trazia consigo drogas no bolso do seu casaco, na via pública acima descrita, local conhecido como ponto de tráfico. 



    Guardas municipais em patrulhamento avistaram o denunciado e outros indivíduos em atitude suspeita e resolveram realizar a abordagem. Os suspeitos não identificados conseguiram empreender fuga. Contudo, GUSTAVO não obteve êxito e foi abordado. 



    Em revista pessoal, os guardas encontraram, dentro do bolso do seu casaco, 73 porções de cocaína, 12 invólucros de crack e 06 porções de maconha, bem como a quantia de R$ 40,00 em espécie. 



    Em razão dos fatos, foi realizada a prisão em flagrante de GUSTAVO. 



    Interrogado em solo policial, GUSTAVO confessou a prática do crime de tráfico de drogas (fl. 06). 



    Desta forma, as circunstâncias da prisão do denunciado aliadas ao encontro de variedade de entorpecentes, sua forma de acondicionamento, a quantia em espécie, bem como a sua confissão demonstram, de maneira inequívoca, a finalidade mercantil dos estupefacientes apreendidos” (fl. 14, e-doc. 2).



     Em resposta à acusação, a defesa suscitou a ausência de proposta de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público, pediu a rejeição da denúncia, requereu a revogação liminar da prisão preventiva por alegada ausência dos pressupostos da prisão cautelar e pleiteou o reconhecimento da ilicitude da prova pela pretensa nulidade da prisão, pela “usurpação de funções dos órgãos de segurança pública estatais, posto que os guardas municipais têm competência específica, qual seja, proteger os bens, serviços e instalações municipais e, por conseguinte, não podem realizar diligências que competem às polícias civil e militar” (fls. 1-20, e-doc. 3). 



    Em 1º.7.2022, o juízo da Vara Criminal da comarca de Itapevi/SP recebeu a denúncia, indeferiu os pedidos formulados pela defesa e designou audiência de instrução e julgamento para 18.7.2022, data em que foi realizada e encerrada a instrução, estando os autos conclusos para sentença, de acordo com os registros da movimentação do processo no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo e com as informações prestadas pelo juízo de primeiro grau (fls. 5-6, e-doc.5).



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2135060-42.2022.8.26.0000. As peças dessa impetração não estão nos autos, mas essa ordem foi denegada pela Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esta a ementa do julgado, em conformidade com o portal eletrônico daquele Tribunal estadual:



    “Habeas corpus. Tráfico de drogas. Incompetência da Guarda Municipal para efetuar a prisão em flagrante. Inocorrência. Realização de busca pessoal. Caracterização de fundada suspeita. Circunstâncias fáticas suficientes para amparar a medida. Pleito de revogação da prisão cautelar. ‘Fumus comissi delicti’ e ‘periculum libertatis’. Quantidade não ínfima e variada de drogas. Ordem denegada”.



    5. Contra essa decisão foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 170.650/SP no Superior Tribunal de Justiça. A liminar foi indeferida pelo então Relator, o Ministro João Otávio de Noronha, em 16.9.2022, com determinação da solicitação de “informações ao Tribunal e ao juízo de primeiro grau” (fls. 3-4, e-doc. 3).



    Indeferido o pedido de reconsideração formulado pela defesa, prestadas as informações e colhida a manifestação do Ministério Público, foi negado provimento ao recurso monocraticamente:



    “Inicialmente, cumpre esclarecer que o Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, em seu art. 34, XVIII, ‘b’, dispõe que o relator pode decidir monocraticamente para ‘negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema’. 



    Não por outro motivo, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, em 16/3/2016, editou a Súmula n. 568, segundo a qual 1o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’.



      Assim, passo ao exame das razões ventiladas no presente recurso ordinário. 



    Para melhor delimitar a quaestio, transcrevo os seguintes trechos do v. acórdão combatido (fls. 105-114): 



    ‘Segundo consta do inquérito policial, os policiais militares relataram que, em local conhecido como ponto de comércio ilícito, notaram que o paciente empreendeu fuga ao avistar a viatura, motivo pelo qual o abordaram e, no interior de seu casaco, localizaram as substâncias ilícitas e a quantia de R$ 40,00 (fls. 29/31). Ressalto que a abordagem e encontro da droga ocorreu após consideração pelos policiais militares de circunstâncias externas, como o local da abordagem ser conhecido como ponto de comércio ilícito e a fuga do paciente ao perceber a aproximação da viatura, constatando-se, em princípio, a existência de fundada suspeita nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, de sorte que não se verifica qualquer ilicitude na apreensão das drogas. 



    Em relação à apreensão realizada por guardas municipais, ressalto que a prisão em estado de flagrância é possível a qualquer tempo e por qualquer um do povo, a teor do que dispõe o art. 301 do Código de Processo Penal. Assim, considerando a dinâmica da abordagem descrita linhas acima, a obtenção de prova da materialidade e autoria do crime não apresentaram qualquer vício. Isso porque, os guardas municipais, não extrapolaram as atribuições conferidas a eles pela Lei nº 13.022/2014,que são as seguintes: [...] 



    Dessa forma, não se constata a ilicitude da prova ou da prisão do paciente. A decretação da custódia cautelar foi fundamentada pela Magistrada, que entendeu presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade dos delitos, bem como a caracterização dos requisitos da prisão preventiva, sobretudo diante da fuga do paciente quando era encaminhado à audiência de custódia (fls. 84/87). [...] 



    Analisada a decisão, constata-se, ainda, que o paciente foi preso em flagrante na posse de quantidade não ínfima e variada de drogas, uma delas de acentuada nocividade (crack)’. 



    Pois bem. 



    Primeiramente, no que tange à suposta nulidade absoluta, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão por qualquer do povo. 



    Não obstante, a realização de prisão em flagrante e revista pessoal por guardas municipais não encontra óbice na legislação e jurisprudência. 



    Explico. 



    Esta eg. Corte, há muito, firmou o entendimento de que, ‘Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes’ (RHC 94.061/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/4/2018). 



    Saliente-se, ademais, que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, diga-se novamente, por qualquer do povo.



    Nesse sentido: 



    PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PELA PRISÃO EM FLAGRANTE POR GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 301 DO CPP. DOSIMETRIA. AUMENTO DA BASILAR. DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS, ALÉM DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)



      II - No presente caso, com relação à alegada nulidade da prisão em flagrante realizada por guardas municipais, cumpre registrar que é assente nesta Corte Superior a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo. 



    Contudo, também é firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ‘nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes’ (HC n. 357.725/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 12/05/2017). Precedentes. (...)



    Apesar de a função constitucional das Guardas Municipais ser restrita à proteção dos bens, serviços e instalações dos Entes Municipais, não se verifica, in casu, qualquer ilegalidade ou abuso de poder na sua atuação, tendo em vista que a prisão efetuada foi em típico flagrante, cuja atuação poderia ter sido ser realizada até mesmo por qualquer do povo e sem mandado, como acima já delineado e na forma do art. 301, do Código de Processo Penal, verbis: 



    ‘Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.’ 



    No caso vertente, a fundada suspeita residiu no fato de que, durante o patrulhamento, como diligência prévia à abordagem, em local conhecido como ponto de comércio ilícito, notaram que o paciente empreendeu fuga ao avistar a viatura, motivo pelo qual o abordaram e, no interior de seu casaco, localizaram as substâncias ilícitas e a quantia de R$ 40,00. ‘A abordagem e encontro da droga ocorreu após consideração pelos policiais militares de circunstâncias externas, como o local da abordagem ser conhecido como ponto de comércio ilícito e a fuga do paciente ao perceber a aproximação da viatura’ (fl. 108). 



    Ademais, todo o material efetivamente apreendido somente reforçou a necessidade da atuação estatal para conter o flagrante delito.



    (...) Com efeito, autorizada a prisão em flagrante pela legislação e jurisprudência pátria, não há falar, no caso concreto, em situação ilegal, pois tanto a prisão quanto a apreensão das drogas são mera consequência lógica da situação de flagrância advinda da natureza permanente que possui a prática do tráfico de drogas. Ademais, não constatada nenhuma flagrante ilegalidade, de plano, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. (...)



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, b, do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus” (fls. 3-14, e-doc. 6). 



    6. Esse julgado foi objeto de embargos de declaração rejeitados monocraticamente pelo Relator, que afirmou: 



    “(...) diferente do alegado pelo embargante, não há que se falar em contradição, notadamente quando refutados todos os argumentos da defesa e a decisão ter sido embasada em jurisprudências dessa corte no mesmo sentido do decidido. 



    Dessa forma, o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da matéria analisada, situação que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios” (fls. 4-5, e-doc. 7).



    Interposto agravo regimental dessa decisão, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-doc. 8).



    7. Essa decisão, da qual juntada aos autos apenas a certidão de julgamento (e-doc. 8), é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante pede seja determinada “a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, [ante] a ausência dos requisitos que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere” (fl.1, e-doc. 1). 



    Defende o cabimento da concessão da ordem de ofício, pois “comprovado que houve desvio de função pelos Guardas Municipais ao praticarem ato exclusivo e privativo de Policia Judiciaria” e “comprovado a máxime a necessidade de aplicação das medidas cautelares diversa da prisão”, pois “comprovadamente o paciente é primário, não tem sequer antecedentes criminais, residência no domicílio da culpa e ainda menoridade relativa” (fl. 2, e-doc.1). 



    Argumenta “que (i) a paciente vem cumprindo uma pena antecipada e que houve busca pessoal injustificada; (ii) a prova obtida é ilicita; (iii) A prisão se mostra desnecessária; (iv) a quantidade de drogas apreendias são minimas” (sic, fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta que, “[s]e a quantidade de droga apreendida é reduzida e estão ausentes outros elementos que autorizem conclusão acerca do envolvimento profundo ou relevante do agente com o tráfico de drogas, não se justifica a prisão preventiva para resguardar a ordem pública” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Requerem, no mérito, a essa Supremo Tribunal Federal, seja recebidos o presente Habeas Corpus com pedido liminar e ao Final para dar-lhe provimento com a consequente a concessão da ordem de habeas corpus no sentido de determinar à autoridade coatora a (i) revogação da prisão preventiva nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII da CF” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    Busca-se, na presente impetração, seja revisto o julgamento do agravo regimental interposto contra decisão monocrática em embargos de declaração opostos contra decisão do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 170.650, monocraticamente.



    Examinados os embargos, o colegiado examinou o mérito da decisão embargada e, como consta de registro no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao agravo, em acórdão assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR AGENTE PÚBLICO DA GUARDA MUNICIPAL. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - No que tange à suposta nulidade absoluta, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão por qualquer do povo. Não obstante, a realização de prisão em flagrante e revista pessoal por guardas municipais não encontra óbice na legislação e jurisprudência. Saliente-se, ademais, que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, diga-se novamente, por qualquer do povo. 



    III - ‘É assente nesta Corte Superior a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo. Contudo, também é firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais (HC n. 357.725/SP, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJe de 12/05/2017)’ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.084.715/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/5/2022-grifei). Agravo regimental desprovido”.



    Na espécie vertente, não se aplica a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pela qual a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018), pois o mérito do recurso ordinário em habeas corpus foi apreciado no julgamento do agravo regimental interposto nos embargos de declaração opostos contra a decisão que desproveu o recurso.



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, entretanto, descabe cogitar-se de ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por se tratar de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.635-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    Confiram-se também os julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministo Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2021.



    10. Quanto à revogação da prisão preventiva, este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    Assim, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    11. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    12. Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.



    Ao analisar os embargos, o Relator afirmou:



    “(...)



    Ressalte-se, ab initio, conforme pacífica jurisprudência desta eg. Corte, que são cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP). Além disso, é cediço que os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizam a sua interposição. 



    Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado, RT, 4ª edição, 1999, p. 1045): 



    "Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclarála, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado". 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: EDcl no AgRg no AREsp 292.108/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 20/2/2015; EDcl no RHC 35.243/MG, Quinta Turma, Rel. min. Felix Fischer, DJe 10/12/2014; EDcl no AgRg no AREsp 527.022/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 9/10/2014; EDcl no REsp 1.290.073/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 1º/7/2014. 



    Não se verifica, ainda, não obstante os combativos argumentos trazidos pelo embargante, qualquer elemento apto a integrar ou reformar a decisão proferida às fls. 208-221 que negou provimento ao recurso em habeas corpus. 



    Primeiramente, no que tange à suposta nulidade absoluta, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão por qualquer do povo. Não obstante, a realização de prisão em flagrante e revista pessoal por guardas municipais não encontra óbice na legislação e jurisprudência. Explico: Esta eg. Corte, há muito, firmou o entendimento de que, "Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes" (RHC 94.061/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/4/2018). Saliente-se, ademais, que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, digas-e novamente, por qualquer do povo. Nesse sentido:



    "PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PELA PRISÃO EM FLAGRANTE POR GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 301 DO CPP. DOSIMETRIA. AUMENTO DA BASILAR. DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS, ALÉM DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - No presente caso, com relação à alegada nulidade da prisão em flagrante realizada por guardas municipais, cumpre registrar que é assente nesta Corte Superior a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo. Contudo, também é firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes" (HC n. 357.725/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 12/05/2017). Precedentes. III - Destarte, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado v. aresto reprochado, bem como no auto de prisão em flagrante lavrado pela autoridade policial, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal. Ademais, no que tange ao pleito defensivo de reconhecimento da ilicitude das provas, verifica-se que o v. aresto vergastado afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão pessoal, sob o fundamento de que havia fundadas suspeita para a referida diligência porquanto, em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico de drogas (cracolândia), os guardas civis visualizaram o acusado em atitude suspeita, uma vez que tentou empreender fuga ao se deparar com a viatura, levando à abordagem que resultou na apreensão de entorpecentes de natureza extremamente deletéria. Precedentes. IV - De mais a mais, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Precedentes.V - Quanto à pretensão de revisão da dosimetria da pena, referente à redução da basilar ao mínimo legal ou a patamar próximo, tem-se que melhor sorte não assiste ao paciente porquanto, em que pese a quantidade de drogas não ser tão relevante, tratando-se de "33 (trinta e três) porções de maconha, com peso líquido de 74,7g; 21 (vinte e uma) porções de cocaína, com peso líquido de 14,6g; 1 (uma)pedra de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 58,6g" (fl. 11), a sua diversidade e natureza extremamente destrutiva, em especial com relação ao crack, legitimam o aumento da pena-base em 1/5 (um quinto), como realizado no édito condenatório e mantido pelo acórdão recorrido, ainda mais diante da existência de diversas anotações criminais, tendo o paciente sido preso em flagrante enquanto estava em liberdade provisória, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta. Precedentes. Habeas corpus não conhecido." (HC n. 742.941/SP, Quinta Turma, relator Minha Relatoria (Desembargador Convocado do Tjdft), DJe de 16/8/2022- grifei).



    Ressalte-se que, no decisum embargado constatei que: No caso vertente, a fundada suspeita residiu no fato de que, durante o patrulhamento, como diligência prévia à abordagem, em local conhecido como ponto de comércio ilícito, notaram que o paciente empreendeu fuga ao avistar a viatura, motivo pelo qual o abordaram e, no interior de seu casaco, localizaram as substâncias ilícitas e a quantia de R$ 40,00. "A abordagem e encontro da droga ocorreu após consideração pelos policiais militares de circunstâncias externas, como o local da abordagem ser conhecido como ponto de comércio ilícito e a fuga do paciente ao perceber a aproximação da viatura" (fl. 108). Ademais, todo o material efetivamente apreendido somente reforçou a necessidade da atuação estatal para conter o flagrante delito. 



    Ademais, todo o material efetivamente apreendido somente reforçou a necessidade da atuação estatal para conter o flagrante delito. 



    Verbis (fl. 107): 



    "O peso líquido das substâncias foi indicado no laudo de constatação provisória de fls. 43/44: 36,1g de cocaína; 0,9 g de crack e 54,2 g de Cannabis sativa" (fl. 107). 



    Nesse sentido, autorizada estava a prisão em flagrante. Com efeito, autorizada a prisão em flagrante pela legislação e jurisprudência pátria, não há falar, no caso concreto, em situação ilegal, pois tanto a prisão quanto a apreensão das drogas são mera consequência lógica da situação de flagrância advinda da natureza permanente que possui a prática do tráfico de drogas. 



    Portanto, diferente do alegado pelo embargante, não há que se falar em contradição, notadamente quando refutados todos os argumentos da defesa e a decisão ter sido embasada em jurisprudências dessa corte no mesmo sentido do decidido. Dessa forma, o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da matéria analisada, situação que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. 



    Desse modo, inexistindo vícios na decisão, rejeito os embargos de declaração” (fls. 1-5, e-doc.7).



    Não há demonstração de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do impetrante que, de acordo com a movimentação processual registrada no sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo na internet, foi revista e mantida, em cumprimento ao preceituado no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, em 27.9.2022, data em que houve determinação de retorno dos autos à conclusão para sentença.



    Pelo que se tem nos autos, o paciente foi preso em flagrante em 13.6.2022 e teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em 14.6.2022 (fls. 1-10, e-dco. 2).



    A instrução foi concluída em 18.7.2022 e, em 27.9.2022, foi mantida a prisão preventiva, com determinação de nova conclusão dos autos para prolação da sentença que, até a presente data, ainda não foi proferida. Na espécie, verifica-se que o feito tem tramitação regular e ausente indicação de desídia das instâncias ordinárias, considerada a agilidade com que se encerrou a instrução criminal, ainda não sendo passível de apreciação, de ofício, eventual irrazoabilidade do prazo para prolação da sentença, por inércia do Poder Judiciário.